Tribunal: TJSP
Processo: 1015236-71.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de documento comprobatório de dívida. Sentença. Processo extinto, sem resolução de mérito. Apelação. Condições da ação. Interesse de agir. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de documento bancário é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante; (ii) o

Ementa:
Ação de produção antecipada de prova. Exibição de documento comprobatório de dívida. Sentença. Processo extinto, sem resolução de mérito. Apelação. Condições da ação. Interesse de agir. Conforme tese fixada em sede de recurso repetitivo [art. 543-C, CPC], o pedido de exibição de documento bancário é cabível se demonstrado: (i) a existência de relação jurídica entre o banco e o demandante; (ii) o prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço conforme o ajuste e a normatização da autoridade monetária. Autora que não cumpre com todos os requisitos. Ausente o interesse autor de agir. Decisão mantida. Recurso desprovido.